Tribunal: STF
Processo: ARE 1495574
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CRFB. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. TEMA Nº 942 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - Servidor Público Militar - Pretensão de conversão do período de atividade como Policial militar em tempo comum, com aplicação do devido fator de majoração, para o fim de averbação do tempo de contribuição junto ao Regime Geral da Previdência Social - Impossibilidade Existência de regime previdenciário próprio, que já leva em consideração as peculiaridades da atividade policial - Decreto-lei nº 260/1970 - Inaplicabilidade do regime dos servidores civis - Inexistência de direito líquido e certo - Mantida a sentença que denegou a segurança - Recurso não provido.” (e-doc. 52).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 40, § 4º, incs. II e III, da Constituição da República (CRFB) e inobservados o Tema nº 942 da Repercussão Geral, o verbete nº 33 da Súmula Vinculante e a decisão formalizada no Mandado de Injunção nº 1.083/DF. Aduz não buscar a aposentadoria especial no regime próprio previsto no Decreto-Lei nº 260, de 1970, mas no Regime Geral da Previdência Social. Nesse contexto, afirma precisar da averbação do temo de serviço em atividade insalubre/perigosa e da emissão do perfil profissiográfico profissional.



    2.1. Afirma que, apesar de o pedido administrativo ser posterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019, já havia adquirido o direito à contagem de tempo especial com base na Lei federal nº 8.213, de 1991, na vigência da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    2.2. Ao final, requer o provimento do apelo extremo para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança (e-doc. 59).



    3. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 66).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “O recurso, porém, não merece provimento. 



    Isso porque o policial militar não faz jus à contagem de tempo especial para fins de aposentadoria prevista no art. 40, § 4.º, da Constituição Federal e art. 57 da Lei Federal n.º 8.213/91, considerando a submissão desse agente público a regime próprio previsto no Decreto-Lei Estadual n.º 260/70, com parâmetros já distintos dos demais regimes previdenciários. 



    Com efeito, o impetrante, na qualidade de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no período de 13.9.1993a 26.3.2000, almeja a contagem diferenciada do tempo de serviço, sob o fundamento de trabalhar em condições que expunham, diuturnamente, sua vida a risco, para os fins de aposentadoria especial, conforme o disposto no inciso III do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal. 



    Todavia, os policiais militares sujeitam-se a regime próprio estabelecido pelo Decreto-Lei Estadual nº 206/1970 que recepcionado pelas Constituições Federal e Paulista em seu artigo 28 estabelece como único requisito para a reforma do servidor o preenchimento do tempo de serviço, nos seguintes termos: 



    ‘A reforma, a pedido, poderá ser concedida à Praça que contar, no mínimo, 30 (trinta) anos de efetivo serviço, com vencimentos e vantagens integrais da graduação.’



    Sem desprezar o regime próprio dos policiais militares, o impetrante pretende a aplicação concomitante dos benefícios do regime dos servidores civis, criando um regime híbrido, pleiteando de arcabouço normativo previdenciário relacionado ao Regime Geral de Previdência Social. 



    Na verdade, a adoção do melhor de cada regime acarretaria um privilégio injustificado em prol dos policiais militares. 



    Observe-se que esses servidores militares possuem uma aposentadoria especial, cujo requisito para concessão consiste apenas no atingimento de trinta anos de contribuição, seja homem ou mulher. Nesse ponto, acertadamente inferiu o juízo de origem que ‘a adoção do critério pretendido pelo impetrante implicaria em bis in idem, por garantir contagem de tempo ficto e, ainda, ser cabível aposentadoria especial, com tempo de contribuição inferior ao exigido de outros trabalhadores’.



    (...)



    Havendo legislação específica a disciplinar a inatividade dos policiais militares, inexiste, assim, lacuna normativa a legitimar a aplicação, no caso, da disciplina dos servidores públicos civis ou do regime geral de previdência. 



    Diante disso, a hipótese guarda disparidades e peculiaridades que não permitem a aplicação da Súmula Vinculante nº 13, nem do quanto decidido no julgamento do RE nº 1.014.286/SP (Tema nº 942), que tratam especificamente de servidores públicos civis, pois, como visto, os policiais militares do Estado de São Paulo, enquanto servidores cuja função possui outra natureza, estão submetidos a regime previdenciário próprio. 



    Portanto, em virtude da ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais e, diante da inexistência de violação de direito líquido e certo, mostra-se, efetivamente, de rigor a improcedência da pretensão deduzida na inicial. 



    Dadas essas circunstâncias, não se vislumbram razões para a reforma da decisão monocrática, motivo pelo qual ela se mantém indene, pelas suas próprias motivações.



    Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífica a desnecessidade de menção expressa de todos os dispositivos legais, sendo suficiente o julgamento da questão posta. Ademais, a oposição de embargos de declaração só é cabível, ainda que para fins de prequestionamento, quando a decisão estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDcl no RMS nº 18.205/SP, Quinta Turma, Relator Min. Felix Fischer, j. em 18.04.2006). 



    Daí o porquê, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a decisão de origem em sua integralidade.” (e-doc. 52, p. 4-8).



    5. Como se pode perceber, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia versada no recurso extraordinário com fundamento nos elementos probatórios dos autos, bem como na interpretação conferida à Lei federal nº 8.213, de 1991, e ao Decreto-Lei nº 260, de 1970. 



    6. Dessa forma, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional federal e local, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    7. Nessa linha, é a ementa de precedente do Plenário desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.380.368-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/06/2022, p. 27/06/2022; grifos nossos).



    8. Além disso, ainda que fosse possível afastar os óbices acima apontados, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema, já consolidada no sentido da constitucionalidade da diferença de tratamento conferido pelo legislador a servidores civis e militares, decorrente dos regramentos específicos, tendo em vista a natureza das funções a serem exercidas. Assim, as disposições pertinentes aos militares estão previstas nos arts. 42 e 142 do Texto Constitucional, salvo outras que lhe sejam expressamente estendidas. Ou seja, nos termos do art. 40 da CRFB, naquilo que não for expressamente indicado como a alcançar os militares, permanece como regramento apenas para os servidores civis.



    9. É o que ocorre com o inc. III do § 4º do art. 40 da CRFB, que, por ser a base do enunciado nº 33 da Súmula Vinculante e da tese firmada no Tema RG nº 942, torna estes inaplicáveis também ao caso.



    10. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.450.142-ED-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 18/10/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MILITARES. TEMA N. 160/RG. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. INADEQUAÇÃO. TEMA N. 942/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Tendo em vista o Regime de Previdência dos Militares, mostra-se imprópria a pretensão de conversão de tempo especial em comum, mediante mescla de regras atinentes a regime distintos. 2. É inaplicável aos militares a orientação firmada no Tema n. 942 do repertório da repercussão geral, concernente à conversão de tempo especial em comum, uma vez lastreada no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.455.315-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 25/03/2024; grifos nossos)



    11. Há ainda as decisões monocráticas proferidas por mim nos seguintes processos: ARE nº 1.460.429/PR, j. 10/10/2023, p. 11/10/2023; RE nº 1.458.918/PR, j. 06/10/2023, p. 09/10/2023; RE nº 1.372.441/RS, j. 29/06/2023, p. 30/06/2023; e ARE nº 1.251.642/RS, j. 09/10/2022, p. 11/10/2022.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).    



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator